Tribunal: STJ
Processo: 0014748-11.2021.8.27.2706
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773677 - TO (2024/0373845-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAÍNA
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO - DF010249
DAVID SADRAC RODRIGUES ALVES DAS NEVES - TO005413
AGRAVADO
: DANILO MOURAO RIBEIRO
ADVOGADA
: CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS - TO002119B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA
DE MÉDICOS. QUADRO DE COOPERADOS. ADMISSÃO. PRINCÍPIO DA
LIVRE ASSOCIAÇÃO. PORTAS ABERTAS. MITIGAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à inviabilidade
econômico-financeira da cooperativa que impossibilitaria a inclusão do prof
issional demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe aSúmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 77d0ec66-05ad-4e22-a24d-bae02b0945d7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773677 - TO (2024/0373845-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAÍNA
ADVOGADOS
: BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO - DF010249
DAVID SADRAC RODRIGUES ALVES DAS NEVES - TO005413
AGRAVADO
: DANILO MOURAO RIBEIRO
ADVOGADA
: CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS - TO002119B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA
DE MÉDICOS. QUADRO DE COOPERADOS. ADMISSÃO. PRINCÍPIO DA
LIVRE ASSOCIAÇÃO. PORTAS ABERTAS. MITIGAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à inviabilidade
econômico-financeira da cooperativa que impossibilitaria a inclusão do prof
issional demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe aSúmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DE ARAGUAÍNA – UNIMED ARAGUAÍNA contra a decisão que inadmitiu recurso
especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COOPERATIVA DE SERVIÇOS
MÉDICOS.
NEGATIVA
DE
ADMISSÃO
DE
NOVO
COOPERADO.
INCAPACIDADE TÉCNICA NÃO AVENTADA. DESNECESSIDADE DE MÉDICO
COM A ESPECIALIDADE DO AUTOR. REQUISITO NÃO PREVISTO NO
ARTIGO 4o, I DA LEI No. 5.764/71. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1 - Segundo se depreende dos autos originários, ao autor, ora apelado, fora
negado o pedido de admissão na Cooperativa de Trabalho Médico de
Araguaína – UNIMED.
2 - Segundo disposição do artigo 4o, inciso I da Lei no. 5.764/71 - citado pela
própria apelante -, a adesão às cooperativas é voluntária e sem número
limitado de associados, desde que haja capacidade técnica para a prestação
do serviço.
3 - Vislumbra-se, portanto, que a negativa de admissão somente seria
legítima, acaso o profissional não contasse com capacidade técnica para a
prestação do serviço.
4 - No entanto, não houve qualquer argumento da requerida, ora apelante,
quanto a capacidade técnica do autor, tampouco em relação aos documentos
exigidos para a análise do pedido.
5 - Referida circunstância conduz à conclusão de que o autor preenche todos
Documento eletrônico VDA50566278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:07
Código de Controle do Documento: f01167d7-30ad-4432-b3cc-8f93a38e7817

os requisitos para integrar a Cooperativa, prestando serviços médicos dentro
da sua especialidade.
6 - In casu, a negativa de admissão se deu sob o argumento de que não
existe a necessidade de médico na cooperativa com a especialidade do autor
(ortopedia com especialização em cirurgia de coluna).
7 - Entretanto, além de não haver previsão de limitação de associados, tanto
na lei federal, quanto no Estatuto da requerida, não houve comprovação da
alegada desnecessidade do profissional especialista em cirurgia de coluna,
mormente por tratar-se de cidade do interior do Estado.
8 - Nesse contexto, uma vez que sequer aventada a incapacidade técnica do
médico, inexiste respaldo no artigo 4o, inciso I da Lei no. 5.764/71, para a
negativa da admissão deste na Cooperativa de serviços médicos em comento.
9 - RECURSO IMPROVIDO. Honorários advocatícios majorados em 3% (três
por cento), nos termos da sentença” (e-STJ fls. 410/411).

No recurso especial, a recorrente alega violação do art. 4o, I, da Lei no 5.764
/71, posto que cabível a recusa de admissão de médico no quadro de cooperados
quando constatado excesso de profissionais na área de atuação, situação apta
a comprometer a capacidade operacional e a viabilidade econômico-financeira da
cooperativa.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 437/466.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido da possibilidade de limitação ao ingresso de novos profissionais em
cooperativa de trabalho médico quando tal medida se mostra imprescindível para
preservar o equilíbrio financeiro da entidade.
Nessa toada, sustenta a recorrente a legalidade da recusa de admissão do
médico recorrido, ante os "riscos à sustentabilidade da cooperativa devido ao excesso
" (e-STJ fl. 429).
de profissionais em determinada área de atuação
Todavia, o Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fático-
probatórias dos autos, assentou que "não houve comprovação da alegada
desnecessidade do profissional especialista em cirurgia de coluna, mormente por tratar-
" (e-STJ fl. 404).
se de cidade do interior do Estado
Desse modo, o acolhimento das alegações recursais, para reconhecer
a inviabilidade econômico-financeira da cooperativa que impossibilitaria a inclusão do
recorrido, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmulas no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 18% (dezoito por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
Documento eletrônico VDA50566278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:07
Código de Controle do Documento: f01167d7-30ad-4432-b3cc-8f93a38e7817

patamar de 20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50566278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:07
Código de Controle do Documento: f01167d7-30ad-4432-b3cc-8f93a38e7817

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.773.677 / TO
Número Registro: 2024/0373845-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00147481120218272706 147481120218272706
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE ARAGUAÍNA
ADVOGADOS : BRUNO GOMES DE ASSUMPÇÃO - DF010249
DAVID SADRAC RODRIGUES ALVES DAS NEVES - TO005413
AGRAVADO
: DANILO MOURAO RIBEIRO
ADVOGADA
: CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS - TO002119B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES -
COOPERATIVA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51384123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: d8a2c87f-f367-458d-aa68-04e40eb5fee4

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: d8a2c87f-f367-458d-aa68-04e40eb5fee4